Tribunal: TJES
Processo: 5016032-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016032-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLISMAN RUBENS RODRIGUES DE MORAES SOARES

AGRAVADO: PRISCILA ATHAIDE DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OFERTA ESPONTÂNEA PELO GENITOR. FIXAÇÃO ACIMA DO MONTANTE OFERTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NECESSIDADE EXORBITANTE. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. REDUÇÃO PARA 20% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do alimentante, além da coparticipação nos gastos com medicamentos, uniforme e material escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os alimentos provisórios deveriam ser fixados no percentual ofertado pelo alimentante (20%), considerando sua capacidade financeira e a ausência de comprovação de necessidade superior por parte da alimentanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ação de oferta de alimentos, a fixação do quantum deve respeitar o valor indicado pelo genitor, salvo prova de necessidade exorbitante, conforme entendimento consolidado.

4. O agravante demonstrou, por meio de documentos, que sua renda líquida é limitada e já arca com despesas relevantes, incluindo plano de saúde da menor.

5. A ausência de comprovação de despesas adicionais extraordinárias justifica a redução do percentual dos alimentos provisórios, atendendo ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em ação de oferta de alimentos, não se justifica a fixação de percentual superior ao ofertado pelo alimentante sem prova robusta de necessidade maior por parte do alimentando.

O binômio possibilidade/necessidade deve ser aferido com base nos rendimentos líquidos do alimentante e suas despesas essenciais, incluindo aquelas já revertidas em favor do alimentando.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, 1.695, 1.702 e 1.704; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5001047-90.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 03/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016032-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLISMAN RUBENS RODRIGUES DE MORAES SOARES
Advogado do(a) AGRAVANTE: PATRICK BRAZ MARTINS - ES20238-A
AGRAVADO: PRISCILA ATHAIDE DE SOUZA LIMA

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo
, interposto contra decisão proferida pel
o MM. Juiz de Direito
da
2
ª Vara
d
e Família de

Serra
,
que,
em
ação de divórcio litigioso com oferta de alimentos
,

fixou
os
alimentos provisórios em favor d
a menor

alimentada P. A. L. M. S.

na importância

de
30% (trinta por cento) dos rendimentos do genitor
, bem como
metade dos gastos com medicamentos, uniforme e material escolar
.

A
rgumenta o recorrente, em apertada síntes
e,

que a decisão lhe impôs ônus excessivamente severo,
pois

desconsiderou sua situação financeira atual e arbitrou a
pensão
alimentícia, de forma desarrazoada, em percentual superior ao ofertado na inicial.

Requer a concessão antecipada da tutela recursal a fim de suspender a obrigação alimentar na forma estipulada
e, no mérito, a reforma da decisão com a
fixação dos alimentos provisórios em 20%
(vinte por cento)
de seus proventos líquidos
.

Sob o ID 10407720, decisão
suspendendo os efeitos da decisão recorrida para determinar
que os alimentos provisórios
sejam
prestados no percentual de 20% (vinte por cento) dos proventos do agravante, ou de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, em caso de desemprego, com a continuidade do custeio integral do plano de saúde dos menores, bem como a responsabilidade por metade dos gastos com uniforme, medicamentos e material escolar.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pela decisão recorrida, que não merece prevalecer.
Explico.

Consoante sabido, os alimentos devem representar para as pessoas alimentadas a possibilidade de acesso à alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, dentre outras necessidades, de modo que também lhes seja permitido acesso a tais condições mínimas de vida digna, sem que resulte em desfalque ao alimentante do seu sustento.

Neste sentido, a doutrina de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald:

“
Por isso, a fixação dos alimentos deve obediência a uma perspectiva solidária (CF, art. 3º) norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social – como modos de consubstanciar a imprescindível dignidade humana (CF, art. 1º, III)”

Nesta esteira de raciocínio, os artigos 1.694, 1.695, 1.702 e 1.704 do Código Civil estabelecem parâmetros para o deferimento e fixação dos alimentos, vejamos:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Art. 1.702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios estabelecidos no art. 1.694.

Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial.

Desse modo, a fixação do
quantum
respectivo deve atentar não apenas para a existência da necessidade d
o
aliment
ando
e a capacidade do alimentante, mas sobretudo à proporcionalidade desse binômio.

Sobre a adoção da proporcionalidade com o fim de formar um trinômio alimentar, Maria Helena Diniz tece as seguintes considerações:

“
Proporcionalidade, na sua fixação, entre as necessidades do alimentário e os recursos econômico-financeiros do alimentante (RT, 809:300), sendo que a equação desses dois fatores deverá ser feita em cada caso, levando-se em consideração que os alimentos são concedidos
ad necessitatem
.”

Feitas essas considerações, voltando-me ao caso concreto, verifico
que
o percentual fixado pelo juízo originário se revela, a princípio, excessivo, ante a
delicada
conjuntura econômica d
emonstrada pel
o
agravante
e a
ausência de comprovação, nesse momento processual, de

despesas
excedentes que tenha de
suportar em proveito d
a alimentada
. Explico.

Em
se trata
ndo
de
ação de
oferta de alimentos,
ajuizada
de forma espontânea
pelo genitor alimentante
e em manifesto ato de boa-fé
, demonstrando que não tem a intenção de se furtar ao pagamento dos alimentos a sua filha,
entendo que a fixação do
quantum
deve
se limitar ao montante indicado na exordial, salvo se as provas dos autos demonstrarem necessidade exorbitante por parte da alimentada.

Consoante a jurisprudência dessa Corte, em casos tais,
havendo oferta espontânea de alimentos pelo genitor,

“não se mostra razoável o agravamento de sua situação sem que haja nos autos prova robusta do desequilíbrio no binômio possibilidade/necessidade previsto no §1º do art. 1.694 do Código Civil
”
(TJES,
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001047-90.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 03/Oct/2022
).

Por essa razão,
nesta fase processual, adstrito apenas aos documentos colacionados aos autos,
é por bem que a prestação alimentícia
seja fixada no montante indicado pelo agravante em sua inicial, na importância de 20% (vinte por cento)

sobre o valor do salário líquido do genitor
.

Não bastasse,
verifico que
os contracheques
acostados nesta sede
recursal
demonstram que o Agravante,
por seu labor, n
o cargo
de
auxiliar de serviços gerais d
a
Fibrasa
, percebe vencimento
bruto
de
R$ R$ 1.786,32 (mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos)
(ID nº 10294019
).

Sobre tal valor ainda se abatem descontos legais,
despesas com aluguel e fatura de luz, bem como as
mensalidades do plano de saúde familiar,
inclusive com a
inclusão d
e sua filha como
dependente, ora alimentand
a,
ao que se extrai dos autos.

Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária,
o agravante logrou êxito
demonstrar a
excessiva onerosidade representada pelos alimentos provisórios fixados pelo juiz de origem, sobretudo quando comparada a sua receita com os seus gastos,
em especial aqueles já revertidos
em benefício da família.

Ressalvo por fim, que a concessão da medida neste momento não obsta que o magistrado de primeiro grau, deparando-se com outros fatos e provas que recomendem redimensionamento da obrigação alimentar, possa proferir nova decisão observando o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a liminar a seu tempo deferida,

determinar
que os alimentos
provisórios
sejam prestados
n
o percentual de 20% (vinte por cento
)
d
os proventos do agravante,
ou de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, em caso de desemprego
,

com a continuidade do
custeio integral do plano de saúde dos menores,
bem como a responsabilidade por metade dos gastos com uniforme, medicamentos e material escolar, conforme consignado na instância de origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.